Tribunal: STF
Processo: RE 68190
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
DIREITOS AUTORAIS. O FATO DE A PECA TEATRAL TER SIDO ENCENADA PELO
PRÓPRIO AUTOR, COMO ATOR E EXECUTOR, MEDIANTE REMUNERAÇÃO POR
ESPETACULO, NÃO EXCLUI SEU DIREITO CORRESPONDENTE A PROPRIEDADE
LITERARIA E MUSICAL, SE O CONTRARIO NÃO FOI ESTIPULADO. O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO TOLERA REEXAME DA INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS
CONTRATUAIS.